Tribunal: TJDFT
Processo: 0706046-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS. ENQUADRAMENTO NO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRÉ-70. AUSÊNCIA DE DESCONTINUIDADE DE VÍNCULO COM A PETROS. REQUISITOS ATENDIDOS. PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo em vista ser a obrigação previdenciária de trato sucessivo, a inércia do apelante/autor em exercer sua pretensão, no prazo de 5 (cinco) anos do artigo 75 da Lei Complementar n. 109/2001, somente acarretaria a ocorrência da prescrição referente às parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito. Neste sentido, os verbetes 291 e 427 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça também dispõem que a ação de cobrança de parcelas e de diferenças de valores de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos da data do pagamento.
2. Pode se judicializada, a qualquer tempo, a forma de ingresso ou qualificação, dentro do plano de previdência privada, especialmente o reconhecimento de o autor integrar o Plano PRÉ-70, que pode ser discutido a qualquer momento, não se operando no caso a decadência.
3. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos fatos, documentos e teses jurídicas aventadas conduz à incursão no mérito.
4. O Grupo Pré-70 é formado por empregados e ex-empregados da Petrobras admitidos anteriormente a 1o de julho de 1970, que se inscreveram até 1o de janeiro de 1996 e se mantiveram ininterruptamente vinculados à patrocinadora de origem até a obtenção da condição de assistidos no Plano Petros do Sistema Petrobras (PPSP) — que originou o PPSP-R. Inclui também aqueles que, em razão de decisão judicial, passaram a atender a essas condições retroativamente, bem como os respectivos beneficiários dos participantes assim qualificados.
5. Para ser incluído no plano PRÉ-70 era necessário: 1o) ser ex - empregado da PETROBRAS, admitido anteriormente a 01/07/1970; 2o) ser inscrito no PPSP até 01/01/1996; e 3o) se manter ininterruptamente vinculados à patrocinadora de origem até a obtenção da condição de assistido.
6. O autor preencheu os requisitos necessários para participar do plano de previdência privada da PETROS identificado como PRÉ-70, nele devendo ser enquadrado, desde sua aposentadoria, submetendo-se às regras e benefícios de tal plano de previdência privada.
7. Não tendo a PETROBRAS DISTRIBUIÇÃO S.A (atual VIBRA ENERGIA S.A) realizado a retenção de descontos, a título de contribuição extraordinária, não lhe cabe a devolução dos valores.
8. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos.